Tribunal: CARF
Processo: 10665.901145/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901145/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.769 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SIDERURGICA UNIAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, para compensação é
essencial a comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo,
requisito sem o qual a compensação deve ser não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que homologou parcialmente
compensações declaradas em DCOMP.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF que embasou a decisão supracitada. Em
resumo, descreve que houve glosa de créditos da contribuição relativos a compras de:
1- carvão vegetal, em virtude de divergências entre NF de entrada da interessada e
NF de venda de fornecedor;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901145/2011-21
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

2 - minério de ferro, em virtude de créditos informados em Dacon com valores
superiores aos contabilizados.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, pedindo o cancelamento do débito exigido, em virtude de sua extinção por meio
de nova compensação, e o reconhecimento integral do crédito pleiteado, homologando-se todas
as compensações. Para tanto, em síntese, assim se manifestou:
O Pagamento dos Valores Cobrados no Despacho Decisório Antes da análise das glosas
realizadas pelo Fisco, é importante esclarecer que o débito cobrado no despacho
decisório impugnado foi extinto por meio de nova Dcomp, a de n°
26558.50657.021211.1.3.04-9093 (documento anexo).
Como se pode ver da mencionada declaração de compensação, o valor principal
cobrado pelo Fisco no despacho decisório, bem como seus acréscimos legais (multa e
juros até a data da compensação), foram devidamente quitados com crédito de Cofíns
pago a maior em agosto de 2011, crédito que, diga-se de passagem, nada tem a ver com
o MPF que originou o despacho decisório.
[...]
Portanto, o débito cobrado no despacho decisório deve ser imediatamente cancelado,
tendo em vista ter havido sua extinção por meio de uma nova compensação.
Cancelando-o ou não (esta hipótese admitida tão-somente para efeitos de
argumentação), a presente manifestação deve ser analisada na parte referente às glosas
realizadas pelo Fisco, para assim se saber se tal pagamento foi indevido, e,
consequentemente, se a manifestante terá direito à sua restituição.
Desconsideração de Parte das Notas Fiscais de Entrada de Carvão Vegetal
[...]
O Fisco, para decidir qual nota considerar, adotou critério sem qualquer fundamento
lógico, simplesmente considerando as notas fiscais com valor menor, ou seja, que geram
créditos menores de PIS e de Cofíns.
[...]
Assim, no presente caso, é irrelevante saber sobre que valor o fornecedor do carvão
vegetal recolheu PIS e Cofíns, para se saber o valor sobre o qual a manifestante
determinará o valor do seu crédito de PIS e Cofíns. O que interessa no presente caso é
saber o valor real da aquisição do carvão vegetal, que está consignado na nota fiscal de
entrada com a metragem e valor real do produto, estando o valor real lançado na
escrituração fiscal e contábil da manifestante à disposição do Fisco com total
transparência.
[...]
No presente caso, o valor do carvão vegetal (bem utilizado como insumo na fabricação
de outro produto, o ferro-gusa) adquirido é retratado fielmente apenas pelas notas fiscais
de entrada da manifestante.
Prova cabal de tal fato é que, como se pode observar do próprio TVF, especificamente
da planilha "Apuração da Base de Cálculo de Créditos de Carvão", coluna "Pagamentos
Contabilizados do Carvão", todo o carvão vegetal adquirido foi pago com base nas
notas fiscais de entrada.
[...]
É no estabelecimento do adquirente, ou seja, no estabelecimento da manifestante, que é
apurada uma metragem correta, exata do carvão, tanto que se paga a carga ao motorista
com base na metragem obtida na empresa, pois repetindo, a metragem feita pelo
fornecedor quando da saída do carvão é apenas referencial.
[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

No presente caso, o Fisco, ao considerar a nota fiscal do fornecedor Fénix Carvoeira
Ltda. (págs. 8 e 9 do TVF), cometeu um grande equívoco, pois, como já mencionado,
tal fornecedor está localizado no município de Cláudia, MT, em vez de Divinópolis. E
tais operações de carvão são submetidas a pauta fiscal. Ou seja, o preço do carvão é
fixado pela Fazenda Estadual, razão pela qual o valor do ICMS é o mesmo nas duas
notas fiscais (entrada e fornecedor).
[...]
A Glosa de Parte dos Créditos Referentes às Aquisições de Minério de Ferro
[...]
O que houve foi um erro material por parte do Fisco, ao desconsiderar as duas contas
relativas ao minério de ferro, uma referente à mercadoria e outra ao respectivo frete.
Tais contas, obviamente, devem ser somadas, não havendo nenhuma duplicidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, em resumo por
insuficiência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado e no que se refere a extinção do
débito a DRJ destacou que:
Tal circunstância não afeta a constituição do crédito tributário, via confissão de dívida
em DCOMP, tampouco o julgamento da manifestação de inconformidade ora sob
análise, que é apresentada contra a "não homologação de compensação", conforme
estabelecido na legislação de regência, como, por exemplo, o art. 66 da IN RFB n°
900/2008.
Destaco que, caso venha surgir litígio quanto à nova DCOMP, a controvérsia deve ser
resolvida em processo próprio, distinto do presente.
Não obstante, a Unidade de preparo deve acautelar-se para que não haja duplicidade de
cobrança.
4. Conclusão
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação. A Unidade de preparo deve acautelar-se para que
não haja duplicidade de cobrança, tendo em vista o exposto no tópico anterior.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado, alegando em síntese, meros erros materiais em relação às informações lançadas nas
declarações, ônus da prova, jurisprudência do CARF e busca da verdade material.
Assim como ocorreu na apresentação da Manifestação de Inconformidade, ao
Recurso Voluntário não houve juntada de documentos probatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O processo trata de pedido de compensação, utilizando como crédito valores de
PIS que o contribuinte alega ter direito ao ressarcimento. O pedido foi glosado pela autoridade
fiscal nos seguintes tópicos:
1- carvão vegetal, em virtude de divergências entre NF de entrada da interessada e
NF de venda de fornecedor;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

2 - minério de ferro, em virtude de créditos informados em Dacon com valores
superiores aos contabilizados.
Sobre o item 2 não há impugnação específica no Recurso Voluntário, restando
preclusa qualquer alegação posterior acerca da matéria. Conforme adiante será melhor detalhado
o recorrente limitou-se em impugnar as divergências entre as notas fiscais, deixando de trazer à
baila as razões do minério de ferro ter créditos informados em Dacon com valores superiores aos
contabilizados. Sendo assim, a referida glosa não será abordada neste voto.
Passando então a análise do item 1 que trata do carvão vegetal, em sua defesa o
Recorrente discorre acerca de meros erros materiais em relação às informações lançadas nas
declarações eletrônicas de compensação, sem apresentar provas de suas alegações.
Ora, percebe-se, da leitura dos trechos destacados, que a glosa de créditos decorreu da
existência de meros erros materiais em relação às informações utilizadas para o
preenchimento e posterior transmissão das DCOMPs, tanto que o acórdão utiliza a
expressão "divergências entre as NF” como fundamento apto a justificar a
decisão.
Além disso, se, de um lado, o acórdão pretende atribuir à Recorrente, em caráter
absoluto, o ônus da prova quanto à extensão do direito creditório, citando para tanto até
mesmo a legislação processual civil, de outro lado o mesmo acórdão, de forma
contraditória, diz que documentos produzidos unilateralmente não teriam o condão de
provar, "por si sós, os valores escriturados".
Por fim, o acórdão ignora o princípio da busca pela verdade real no processo
administrativo ao invocar a suposta preclusão do "direito de apresentar a prova
documental em outro momento processual".
O fato é que, da maneira como foi proferida, a decisão da DRJ/JFA impede, de modo
equivocado, que a Recorrente possa demonstrar que possuía direito creditório suficiente
para fazer frente às compensações pleiteadas.
A negativa do crédito se deu após procedimento fiscal sendo as glosas justificadas
e motivadas conforme destaques que abaixo transcrevo:
1- carvão vegetal, em virtude de divergências entre NF de entrada da interessada e
NF de venda de fornecedor;
O contribuinte, na aquisição de carvão vegetal, emite nota fiscal de entrada com valores
diferentes dos valores constante da Nota fiscal de saída, emitida pelo fornecedor.
O documento fiscal hábil e idôneo para comprovar as operações de compra e venda de
mercadorias é a nota fiscal. A nota fiscal de entrada emitida na data da aquisição pelo
comprador é documento hábil a comprovar a operação de compra de mercadorias, desde
que relatem a realidade da operação e, também, fique comprovado o seu efetivo
pagamento. Não pode haver discrepância ou diferença entre o valor da mercadoria
constante na nota fiscal de venda do produtor e a nota fiscal de entrada emitida pelo
próprio contribuinte. A ausência de qualquer uma das condições, não dará ao
contribuinte o direito ao crédito.
Ocorre que o contribuinte na aquisição de carvão, durante todo o período abrangido pela
ação fiscal, emitiu notas fiscais de entrada com valores sempre diferentes das notas
fiscais emitidas pelos fornecedores, ora maior, ora menor que estas.
Ocorre que ao apresentar o Recurso Voluntário a Recorrente não juntou
documentos, com a finalidade de comprovar acertos nas emissões das notas fiscais que
encontravam-se em divergência de valores nas entradas e saídas.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

Sabendo que as Dcomp’s não foram homologadas em razão das declarações
acessórias estarem equivocadas, bem como a divergência apontada acerca dos valores das notas
fiscais, caberia ao recorrente proceder com a retificação, ou, na impossibilidade, apresentar
provas que seriam capazes de embasar o seu pedido, sendo certo que a ela, recorrente, foi dada
essa oportunidade no momento em que apresentou o Manifesto de Inconformidade.
Compulsando os autos o Recorrente não se desincumbiu em contextualizar as
divergências entre as notas fiscais de entrada, a seu cargo com as notas fiscais de venda, a cargo
do fornecedor, trazendo a legalidade deste procedimento de emissão de documento fiscal na
aquisição de carvão vegetal, evidenciando o regramento quanto ao ajuste de preço e quantidade –
em cumprimento ao RICMS, ou mesmo orientações da SEFAZ do estabelecimento em que esta
sediada.
Digo isso, pois o melhor argumento para corroborar as quantidades (m3) do
carvão vegetal, mas também quanto ao seu valor unitário adotado nas notas de entradas, emitidas
pela Recorrente, requer observância a critérios e procedimentos subsidiado pela norma legal, ou
seja, uma metodologia pré-determinada e específica ao presente caso.
A legalidade destas operações também traria luz quanto à possibilidade e
consentimento, dos fornecedores do carvão vegetal adquirido pela fiscalizada vir a poder optar
pela emissão de notas fiscais complementares, o que de certo seria capaz de sanar dúvidas em
relação a base de cálculo do ICMS, fato que norteou a fiscalização em sua verificação, que
entendeu ser um dos fatores para aferir a veracidade da operação, ora detectando ser a nota fiscal
de saída na formação da base de cálculo para o ICMS, ora a nota fiscal de entrada.
Uma vez que o Fisco detectou divergência no procedimento adotado, ainda que a
Recorrente afirme que todo o carvão vegetal adquirido foi pago com base nas notas fiscais de
entrada e que a partir dessas entradas forma a base para efeito do que dispõe Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003, para formação dos créditos (insumos) de PIS e Cofins, o que espera
este julgador, é que a Recorrente fosse mais diligente na instrução processual.
Nesse passo, podemos cotejar o próprio exemplo trazido pela Recorrente,
vejamos:
Tal nota fiscal de entrada retrata o valor de R$ 23.043,54, que foi exatamente o valor
pago ao fornecedor, conforme se pode ver da própria planilha "Apuração da Base de
Cálculo de Créditos de Carvão" que está anexa ao TVF. Ou seja, a nota fiscal do
fornecedor, no valor de R$ 5.900,00, em nenhum momento reflete a realidade dos
fatos, e, consequentemente, dos créditos de PIS e Cofins. (vide e-fl.80 - Apuração da
Base de Cálculo de Créditos de Carvão).
Oras, ao analisar o exemplo, é inegável a discrepância entre o valor da mercadoria
constante na nota fiscal de venda do produtor e a nota fiscal de entrada emitida pelo próprio
contribuinte. Fato que foi demonstrado no TVF:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

Diante o contexto apresentado, importante frisar, que não se esta a dizer que não
seria a nota fiscal de entrada emitida na data da aquisição pelo comprador, o documento hábil a
comprovar a operação de compra de mercadorias, e que este não seria o documento a embasar a
sua apuração, o que se busca aferir é a exatidão da operação, o que perpassa pela comprovação
dos seus efetivos pagamentos, cujo efeito prático é munir o julgador de que a Recorrente goza do
direito líquido e certo dos créditos pleiteados.
De tudo que foi analisado nos autos é evidente a falta de documento legal
ratificando que as diferenças, apuradas pelo confronto da nota fiscal de entrada com a nota fiscal
do fornecedor, existiram de forma a endossar o registro do custo efetivo da operação. A questão
posta pelo Fisco restou clara acerca da glosa de créditos relativos a compras de carvão vegetal,
justamente por conta de divergências entre as NFs (entrada x saída), nesse sentido, restou
consignado na decisão recorrida os requisitos estabelecidos para fins do ônus da prova que
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Por fim, entendo que a Recorrente não logrou êxito em retratar “fielmente” a
consistência nos dados constantes nas notas fiscais de entrada, seja à luz do que determina a lei
que dispõe sobre o assunto, seja demonstrando os efetivos pagamentos aos fornecedores, a partir
do valor informado na NF de entrada, seja trazendo rastreabilidade com a escrituração contábil,
partindo do princípio que “documentos hábeis”, são aqueles que gozam de integridade com a
operação realizada.
Nesse cenário, importa lembrar, antes de tudo, que é inerente à análise dos PER-
DCOMPs, a demonstração pelo sujeito passivo do direito creditório pleiteado por meio da
apresentação de documentação hábil e idônea. No que se refere ao ônus do contribuinte em
instruir o processo com todas as provas necessárias ao julgamento, colaciono o entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidas às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas declarações, pertinentes ao tributo em análise, seria indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.901145/2011-21

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital